Tribunal: CARF
Processo: 16682.721286/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721286/2015-63
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.407 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrentes
TELEMAR NORTE LESTE S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA.
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. PENALIDADE LANÇADA. CANCELAMENTO.
Constatado que, em decisão definitiva administrativa, foi reconhecido o direito
creditório para fins da compensação declarada, deve-se afastar a penalidade a
título de Multa Isolada, então apurada tendo por base legal (à época) o crédito
tido como indeferido ou indevido pela instância de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário para o cancelamento da multa isolada

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso de ofício apresentado pelo órgão julgador de
primeira instância e de recurso voluntário apresentado pela Interessada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721286/2015-63
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721286/2015-63

Estamos diante de um auto de infração a título de exigência de penalidade (Multa
Isolada) por força de compensação não homologada tratada no processo administrativo fiscal de
no 16682.901392/2014-48.
Conforme auto de infração do presente processo, a Multa Isolada foi aplicada nos
termos do art.62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010:
LEI No 12.249 DE 11 DE JUNHO DE 2010
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Informa a decisão de primeira instância que, naquele processo, foi reconhecido
um crédito adicional pela DRJ, além do já concedido no Despacho Decisório, de forma que a
base de cálculo da Multa Isolada do presente processo deveria ser reduzida e assim foi feito,
conforme consta no Acórdão de no 02-71.093 proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, tendo então
o órgão julgador apresentado recurso de ofício a este Colegiado.
Cientificada em 26 de abril de 2017 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 22 de maio de 2017.
O recurso voluntário apresentado rebate a decisão recorrida alegando,
inicialmente, que não caberia recurso de ofício, pois o valor exonerado teria sido inferior ao
limite considerado pela (atual) Portaria MF 63/2017 e, em seguida, repete, na essência, os
argumentos apresentados na Impugnação.
Posteriormente, em petição acostada aos autos do presente processo, a
Recorrente informa que foi dado provimento ao recurso voluntário naquele processo de no
16682.901392/2014-48. Em suas palavras:
Ocorre que, em 27.07.2017, foi dado provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório suplementar no valor originário de R$
20.812.308,87, ou seja, a parte do crédito que ainda não havia sido
homologada no PTA no 16682.901392/2014-48.
O acórdão do CARF reconheceu, igualmente, a possibilidade de realizar as
compensações declaradas até o montante do valor reconhecido conforme
acórdão anexo (doc. no 01).
O aresto transitou em julgado, e os autos do processo administrativo
16682.721286/2015-63 foram baixados à origem.
Nesse contexto, o provimento do recurso voluntário interposto, reconhecendo o
direito creditório da Recorrente e a possibilidade de realizar as compensações
declaradas, levam necessariamente ao cancelamento do auto de infração objeto
do presente no PTA no 16682.721286/2015-63. É imperioso, portanto, que o
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721286/2015-63

julgamento do recurso voluntário nos autos do presente processo siga o mesmo
caminho do recurso voluntário interposto no PTA 16682.901392/2014-48,
procedendo ao cancelamento do auto de infração.
Diante do exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao recurso
voluntário interposto nestes autos, para que seja cancelado o auto de infração,
com a consequente extinção do crédito tributário.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento: Recurso de Ofício
A decisão recorrida, ao exonerar uma parte do crédito tributário, recorre a este
Colegiado com base no disposto na Portaria MF de no 3, de 2008, a qual estabelecia como valor
mínimo para interposição de recurso de ofício a importância de R$ 1.000.000,00.
Ocorre que, como lembra a Recorrente, este limite foi aumentado por meio da
Portaria MF de no 63, de 2017 que estabeleceu o valor limite de R$ 2.500.000,00, destacando,
ainda, a existência da Súmula 103 deste Colegiado, a saber:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, como o valor exonerado foi da ordem de R$ 1.842.043,12, inferior,
portanto, ao atual limite de valor exonerado para fins de interposição de recurso de ofício,
prejudicada fica a sua apreciação.
Atualmente, o limite em questão passou para R$ 15.000.000,00, conforme
Portaria do MF de no 02, de 2023.
Conclusão
É o voto, em não conhecer do recurso de ofício.
Do Conhecimento: Recurso Voluntário
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, foi dado provimento ao recurso voluntário interposto
naquele processo, no qual o CARF, por meio desta Turma Ordinária, mas de outra composição,
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721286/2015-63

reconheceu o direito creditório da Recorrente e as compensações declaradas, limitadas ao valor
reconhecido, de forma que a Multa Isolada lançada nos autos do presente processo carece de
legitimidade, sendo imperioso, portanto, o cancelamento do auto de infração.
Eis o decidido e a ementa do decidido pelo CARF no processo no
16682.901392/2014-48:
Acórdão de no 1401.002.016 em sessão de 27 de junho de 2017
Conclusão
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório suplementar no valor originário de R$
20.812.308,87 a título de saldo negativo de CSLL para o ano de 2008 e que é
relativa à parcela não homologada da estimativa de fevereiro de 2008, bem
como para realizar as compensação declaradas até o montante do valor
reconhecido.
(assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2008
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves Presidente.
(assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Guilherme
Adolfo Dos Santos Mendes, Jose Roberto Adelino da Silva, Abel Nunes de
Oliveira Neto, Livia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva e Luiz Rodrigo de
Oliveira Barbosa.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721286/2015-63

Em assim sendo, afastada a pretensão tributária do presente auto, torna-se
desnecessária a apreciação das demais alegações apresentadas no recurso voluntário.
Conclusão Geral
É o voto, não conhecer do recurso de ofício e dar provimento ao recurso
voluntário para o cancelamento da Multa Isolada.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 285
DF CARF MF
Original